Tribunal: STF
Processo: RHC 256931
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 958.701/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). 



    A defesa alega, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal e a insuficiência de provas para a condenação.



    Ao final, requer:



    “b) ao final, seja provido o presente Recurso Ordinário Constitucional e concedida a ordem em Habeas Corpus, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, para absolver o paciente da imputação da prática do art. 157, §2º, incisos I, II e V, uma vez que não existem provas nos autos de ter réu concorrido para a infração penal.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação por roubo triplamente qualificado. Impetração contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido revisional, por se tratar de reiteração de pedido já julgado em revisão criminal antecedente. Writ não conhecido por supressão de instância. Agravo regimental não provido. 



    Mera reiteração dos argumentos da impetração. Ausência de impugnação aos fundamentos do Acórdão recorrido, quanto à indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do presente recurso. Matéria recursal que não foi objeto de manifestação pelo STJ, que sequer conheceu da impetração. Incabível o exame per saltum. 



    Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    Indevido manejo do habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça local, que indeferiu liminarmente o pedido revisional por se tratar de reiteração de pedido anterior. Acórdão da Revisão Criminal originária não juntado aos autos. Impossibilidade de análise da legalidade ou teratologia de seus fundamentos. Deficiência da instrução que impede o processamento do habeas corpus. 



    Alegada nulidade do reconhecimento pessoal. Pretensão de desconstituição do pronunciamento condenatório. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o processamento da revisão criminal ajuizada, não tendo a parte interposto agravo regimental para submissão da decisão monocrática ao colegiado competente. 



    2. Não tendo havido o esgotamento da instância de origem, descabe, ao Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão proferida no Tribunal local que indeferiu a segunda revisão criminal ajuizada:



    “Ocorre que, ao contrário do que consta da manifestação de fls. 61/62, o requerimento deduzido nesta revisão já foi objeto de apreciação judicial na revisão anterior. 



    Ao que se verifica do v. Acórdão de fls. 572/578 dos autos da revisão n° 2043505-70.2024.8.26.0000, decidiu-se que A prova oral colhida na instrução criminal, somada aos autos de reconhecimento e à revelia do réu (fls. 35, 38/42 e 318 do feito de origem), mostrou-se, com efeito, apta não apenas para comprovar a materialidade criminosa e a ocorrência do evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova (fl. 576 daqueles autos). 



    Mais adiante, o v. Acórdão ponderou: Destaca-se que a alegação de suposta precariedade do reconhecimento fotográfico do peticionário foi bem analisada, tanto na r. sentença (fls. 367/369 do processo criminal), quanto no V. Acórdão, no qual, inclusive, observou-se que o “ofendido deixou de efetuar o reconhecimento pessoal do apelante Eduardo que, embora intimado, não compareceu à audiência (fl. 185 e revelia decretada a fl. 273)” (fls. 570 do feito de origem) (fl. 576) 



    Assim, dado que o objeto deste feito é o mesmo daquela anteriormente proposta, indefiro o processamento desta nova revisão. 



    Oportunamente, arquive-se.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente